Tribunal: TJMT
Processo: 1002798-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO BANCO PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA postula reparação por danos materiais no valor de R$ 2.529,16 (dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), ao argumento de que vem sofrendo descontos de empréstimo consignado não realizado em seus holerites, razão pela qual postula danos morais por referida cobrança.
2. A instituição financeira não apresentou contrato referente a presente avença com o consumidor, contudo, ao analisar os holerites da parte promovente, é possível constar 09 (nove) créditos consignados no ano de 2015 e 21 (vinte e um) consignado no ano de 2019.
3. Nesse sentido, verifica-se que o consumidor possui habitualidade na contratação de empréstimo consignado, bem com não é crível a ocorrência de fraude por um período longo de pelo menos 05 (cinco) anos, sem que o consumidor perceba.
4. Ademais, a inversão do ônus probatório não é absoluta e, ainda que não exista nesses autos a comprovação por meio de contrato do negócio jurídico, verifico que nos autos do processo n. 1002802-70.2020.8.11.0001, em trâmite perante o 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, houveram juntadas de contratos, documentos pessoais e comprovante de endereço do promovente, bem como a TED comprovando o depósito do valor emprestado na conta bancária da parte.
5. Outrossim, poderia o promovente anexar os seus extratos bancários do período inicial da realização do empréstimo a comprovar que o valor não foi creditado em sua conta bancária.
6. Nesse sentido, em razão da habitualidade da realização de empréstimos consignados e o longo período dos empréstimos, entendo que não restou evidenciada a ilicitude praticada pela instituição financeira.
7. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pelo promovente é medida impositiva.
8. Sentença reformada.
9. Recursos conhecidos e da instituição financeira provido e do promovente improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA - CPF: 344.412.041-91 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020